Tribunal: TJMT
Processo: 1066560-58.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066560-58.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANACY MARIA PEREIRA AMORIM - CPF: 405.879.671-53 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Indeferimento da justiça gratuita. Não recolhimento do Preparo Recursal. Pedido de parcelamento das custas. Deserção configurada.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de
Agravo de Instrumento, em razão do não recolhimento do preparo recursal no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em
analisar o acerto da decisão que, após o decurso do prazo para pagamento das custas processuais, decretou a deserção do recurso de Agravo de Instrumento.

III. Razões de decidir

3. O
agravante foi regularmente intimado para comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo legal, contudo, deixou de cumprir a determinação judicial. Tal conduta configura inércia e enseja a declaração de deserção do recurso, uma vez que o não pagamento das custas processuais no prazo estabelecido é vício insanável.

4. O pedido de parcelamento das taxas deveria ter sido oportunamente formulado no momento do requerimento da gratuidade da justiça, antes do indeferimento do benefício e da intimação para pagamento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
O não pagamento das custas processuais no prazo estabelecido é vício insanável. Assim, ante a ausência de comprovante de pagamento do no prazo legal, configura-se a deserção do recurso”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 932, III, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, RAI 2317584-70.2023.8.26.0000; TJMG,
ApCiv
1.0000.23.089082-4/001; TJMT, NU 1003080-06.2018.8.11.0013.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ANACY MARIA PEREIRA AMORIM
contra a decisão monocrática proferida nos autos da
Apelação Cível no 1066560-58.2024.8.11.0041
, que
não conheceu do recurso de apelação
, ao reconhecer a
deserção
, em razão da inobservância da ordem de recolhimento do preparo recursal (cf. Id. no 331938878).

A embargante fundamenta os
aclaratórios
na suposta existência de
omissão e erro material
, nos termos do art. 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que o decisum teria desconsiderado manifestação protocolada dentro do prazo concedido para o recolhimento do preparo, ainda que reconheça a juntada equivocada de peça processual estranha aos autos.

Alega que a decisão embargada incorreu em
erro de premissa fática
,
ao presumir a inércia da parte, quando, segundo afirma, teria havido inequívoca intenção de cumprimento da determinação judicial, mediante o protocolo de petição intitulada “dilação de prazo”, o que afastaria a caracterização da deserção.

Sustenta, ainda, que, a ocorrência de
error
in procedendo
, ao argumento de que não teria permanecido inerte, afirmando que protocolou petição dentro do prazo, embora reconheça a juntada equivocada de peça pertencente a outro processo. Aduz violação aos princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, bem como requer a reanálise do pedido de gratuidade da justiça.

Aduz que a manutenção da deserção violaria os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, requerendo, ao final, o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes, para afastar a deserção e viabilizar o regular processamento do recurso de apelação.

O embargado,
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
,
pugnado pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no

340317354).

O recurso foi regularmente processado e encontra-se apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

No ato da interposição do recurso de Apelação Cível, a recorrente formulou pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme se extrai do recurso interposto sob o Id. no 320889865, razão pela qual foi determinada a sua intimação para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, nos termos do despacho de Id. no 324621430.

Em que pese regularmente intimada, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe fora assinalado, sem apresentar qualquer elemento apto a demonstrar a incapacidade financeira alegada, circunstância que inviabilizou o acolhimento do pedido de gratuidade da justiça.

A decisão vinculada ao Id. no 327538867, proferida em 11/11/2025, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou a intimação da recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, procedesse ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

No entanto, conforme certificado nos autos em 24/11/2025 (cf. Id. no 331937861), a apelante não comprovou o recolhimento das custas processuais no prazo assinalado, razão pela qual foi proferida a decisão monocrática de Id. no 331938878, que declarou deserto o recurso de apelação e dele não conheceu.

A despeito das alegações veiculadas no Agravo Interno, a petição protocolada no curso do prazo para recolhimento do preparo (cf. Id. no 329990893) não se presta a afastar a deserção, porquanto não trouxe comprovante de pagamento, tampouco veiculou pedido idôneo e tempestivo de parcelamento das custas, limitando-se, ademais, à juntada de peça processual estranha a estes autos, o que não suspende nem interrompe o prazo legal para o recolhimento do preparo recursal.

No caso, a deserção decorre de inobservância objetiva de determinação judicial expressa, uma vez que o preparo não foi recolhido no prazo fixado, sendo certo que o não pagamento das custas processuais no prazo estabelecido configura vício insanável, atraindo a incidência dos
arts
. 932, III, e 1.007 do CPC.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o pedido de parcelamento formulado apenas após o indeferimento da justiça gratuita, e sem o recolhimento tempestivo do preparo, não afasta a deserção, inclusive por operar-se a preclusão, conforme precedente:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE RECURSO DIANTE DA DESERÇÃO – PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL FORMULADO DEPOIS DE INDEFERIDO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE – PRECLUSÃO DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1- Antes de analisar o pedido de gratuidade formulado pelo Recorrente, foi oportunizada a juntada de documentos capazes de comprovar a necessidade da benesse. Todavia, o Agravante não juntou os documentos no prazo assinalado. De conseguinte, o pedido foi indeferido e determinado o pagamento do preparo recursal. Contudo, o Recorrente não se insurgiu contra a referida decisão, nem tampouco providenciou o recolhimento do preparo do Apelo, conforme determinado por esta Relatora, limitando-se em pleitear o parcelamento do pagamento de tal despesa. 2- Ainda que o pedido de parcelamento tenha sido indeferido diante da prova de que o Agravante percebe remuneração líquida de R$ 5.073,60 (cinco mil, setenta e três reais e sessenta centavos), que afasta a alegada incapacidade econômica para pagar em parcela única o preparo do Recurso, no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), não se pode olvidar que, conforme a jurisprudência pátria, quando o Recorrente formulou tal pleito já havia operado a preclusão, posto que o pedido de gratuidade já havia sido indeferido e determinado o recolhimento da verba. 3- Diferente do que quer fazer crer o Agravante, as decisões proferidas nestes autos, em especial a que declarou deserto o Recurso, não tiveram como escopo obstaculizar o acesso ao Poder Judiciário, haja vista que tanto o indeferimento da justiça gratuita quanto o não conhecimento do Recurso diante da deserção decorrem do não cumprimento da obrigação de a parte comprovar satisfatoriamente, no prazo fixado, os requisitos necessários à concessão da benesse. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1003080-06.2018.8.11.0013,
Julgado
em 29/04/2020,
Publicado
no DJE 06/05/2020).

Ressalte-se que a recorrente teve oportunidade de cumprir a determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo conferido, porém, ao deixar de fazê-lo, permaneceu inadimplente quanto ao pressuposto objetivo de admissibilidade, circunstância que autoriza, de forma necessária, a manutenção da deserção reconhecida.

Por conseguinte, não há nos autos elemento capaz de infirmar a decisão monocrática que declarou deserto o recurso de apelação, pois a ausência de comprovação do recolhimento do preparo no prazo legal constitui óbice intransponível ao conhecimento do apelo, impondo-se a preservação do decisum.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026